Tribunal: TJES
Processo: 5018549-96.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018549-96.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO SAADI JUNGER e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. VALOR DE MERCADO COMO BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostoscontra acórdão que, em sede de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, reformou sentença concessiva de segurança, para denegar ordem mandamental quanto à base de cálculo do ITCMD incidente sobre a doação de quotas
de
Holding Patrimonial. Os embargantes alegam existência de omissão e contradição, notadamente por divergência com julgados anteriores do mesmo Tribunal envolvendo as mesmas partes e matéria similar, e pela ausência de enfrentamento da base de cálculo utilizada pelo Fisco estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não considerar precedentes anteriores do mesmo Tribunal em casos semelhantes; (ii) definir se a decisão deixou de enfrentar adequadamente a controvérsia relativa à base de cálculo do ITCMD, notadamente a utilização do valor de mercado versus o valor contábil das quotas societárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 -
O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese relativa à base de cálculo do ITCMD, fundamentando-se em dispositivos legais e na jurisprudência do STJ para adotar o valor de mercado como critério legítimo, afastando a aplicação do valor contábil ou de balanço patrimonial pretérito.

3 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Fisco arbitre o valor de mercado das quotas societárias, com base no art. 148 do CTN, sempre que o valor declarado pelo contribuinte divergir dos preços usualmente praticados no mercado.

4 -
A alegada contradição com outro julgamento deste mesmo Tribunal (processo nº 5018554-21.2023.8.08.0024) não configura contradição sanável por embargos de declaração, pois trata-se de eventual divergência externa entre decisões distintas, e não de incoerência lógica ou argumentativa interna ao julgado ora impugnado.

5 -
A ausência de menção expressa a julgados anteriores não caracteriza omissão relevante quando a decisão impugnada enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos aplicáveis à controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

6 -
A pretensão recursal dos embargantes evidencia mero inconformismo com a conclusão do julgado, buscando rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de vício de omissão, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, não se confundindo com divergência entre decisões de processos distintos.

Não configura omissão relevante a ausência de menção a precedente semelhante quando a decisão impugnada enfrenta de forma fundamentada os aspectos jurídicos da controvérsia.

A utilização do valor de mercado como base de cálculo do ITCMD na doação de quotas societárias está em consonância com o art. 148 do CTN e a jurisprudência do STJ, sendo legítimo o arbitramento pelo Fisco.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 38 e 148; Lei Estadual nº 10.011/2013, art. 10, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.263.689/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5018549-96.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: FABIO SAADI JUNGER e FRANCIS SAADI JUNGER
EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
FÁBIO SAADI JUNGER e FRANCIS SAADI JUNGER
(i
d. 13008386) em face do v. Acórdão (id. 12707558) que conheceu o recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
para, no mérito, conferir-lhe provimento, reformando a r. sentença vergastada, e denegar a segurança pretendida.

Argumentam os Embargantes, em suas razões recursais, em síntese, que: I) há existência de manifesta omissão e contradição no Acórdão, ao se confrontar com decisões anteriores proferidas pelo mesmo Tribunal e envolvendo as mesmas partes, que apresentaram entendimento diverso; II) o processo administrativo que originou o ato coator também envolveu as guias de transmissão para o cálculo do ITCMD incidente na doação de quotas de outra sociedade limitada, a F3K PARTICIPAÇÕES LTDA; III) o presente mandado de segurança discute exclusivamente o cálculo do ITCMD referente às quotas da F&K HOLDING PATRIMONIAL LTDA, enquanto a legalidade do cálculo do ITCMD sobre as quotas da F3K foi impugnada em ação mandamental autônoma, sob o número 5018554-21.2023.8.08.0024, tendo sido reconhecido que a base de cálculo deve ser apurada com base no patrimônio líquido do ano de 2018, data da doação; IV) o acórdão ora embargado, houve omissão quanto a essa questão, o que, além da nulidade, gera insegurança jurídica e contradição dentro do mesmo Tribunal; V) não se pode admitir como válida a decisão ora embargada, sob pena de permitir que a base de cálculo do ITCMD seja fixada com base no balanço patrimonial da empresa três anos após o fato gerador, o que configura uma evidente ilegalidade; VI) o acórdão embargado padece de omissão relevante ao deixar de abordar adequadamente a base de cálculo do ITCMD incidente sobre a doação de quotas sociais, carecendo de fundamentação clara quanto à razão de seu afastamento dos precedentes já firmados pelo próprio Tribunal.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (id. 13397588), pugnando pelo desprovimento recursal.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. VALOR CONTÁBIL VERSUS VALOR DE MERCADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória, que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a consideração do valor nominal das quotas representativas do capital social como base de cálculo do ITCMD incidente sobre doação de quotas de Holding Patrimonial, em montante total de R$ 1.017.593,00. O recorrente alegou inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória, e defendeu a aplicação do valor venal, equivalente ao valor de mercado das quotas, como base de cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é instrumento processual adequado, considerando a alegação de necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se a base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor contábil das quotas ou ao valor de mercado, conforme alegado pelo Fisco estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O mandado de segurança configura-se adequado quando a controvérsia é exclusivamente de direito, não demandando dilação probatória. No caso, o debate centra-se na base de cálculo aplicável ao ITCMD, sendo desnecessária a produção de provas, pois não se discute o valor do tributo em si, mas o critério jurídico de sua incidência.

4 - A legislação estadual aplicável (Lei nº 10.011/2013, art. 10, § 1º) e o art. 38 do Código Tributário Nacional determinam que a base de cálculo do ITCMD na transmissão de quotas societárias deve corresponder ao valor venal, entendido como o valor de mercado, sendo permitido ao Fisco realizar o arbitramento desse valor quando o declarado pelo contribuinte for incompatível com os preços usualmente praticados no mercado.

5 - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Fisco pode realizar o arbitramento do valor de mercado, sempre que o valor declarado pelo contribuinte for incompatível com os preços praticados no mercado, nos termos do art. 148 do CTN.

6 - A adoção do valor contábil das quotas, em substituição ao valor de mercado, viola o princípio da real capacidade contributiva e subverte o critério legal de tributação, que visa refletir o valor econômico efetivo dos bens transmitidos.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a base de cálculo do ITCMD incidente sobre doação de quotas societárias deve corresponder ao valor venal, o qual é compreendido como o valor de mercado,
sendo lícito
ao Fisco realizar o arbitramento desse valor quando o declarado pelo contribuinte for incompatível com os preços usualmente praticados no mercado, nos termos do art. 148 do CTN.

Além disso, o v. acórdão explicitou que a adoção do valor contábil das quotas, em substituição ao valor de mercado, viola o princípio da real capacidade contributiva e subverte o critério legal de tributação, que visa refletir o valor econômico efetivo dos bens transmitidos, enfrentando com clareza e objetividade os fundamentos jurídicos trazidos pelo apelante, inclusive a tese de que a base de cálculo deveria ser o valor contábil ou o balanço patrimonial de 2018 foi expressamente rechaçada pela adoção do valor de mercado, com amparo legal e jurisprudencial.

Deveras, não configura omissão, muito menos relevante, a ausência de manifestação expressa sobre o entendimento deste Tribunal de Jutiça no processo nº 5018554-21.2023.8.08.0024, quando o Órgão Julgador enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, fundamentando-se na jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Sobreleva acentuar, ainda, quanto ao julgado citado pelo embargante, que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, quando há incoerência entre os termos da decisão, suas premissas ou conclusões.
Não se confunde com a suposta divergência de entendimento entre decisões de diferentes órgãos julgadores, mesmo que do mesmo Tribunal, ou em casos semelhantes, pois tal situação pode configurar, em tese, a necessidade de uniformização de jurisprudência ou o cabimento de recurso diverso
, mas não omissão ou contradição no voto proferido.

Destarte, verifica-se que o Acórdão embargado tratou de forma clara e coerente as premissas fáticas e jurídicas que o conduziram à conclusão, não havendo incoerência em sua própria estrutura argumentativa.

Nesses termos, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça que “’
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado,
e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto’

(EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023)
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.263.689/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Assim, a alegação de contradição com outros julgados deste e. Tribunal, como o processo nº 5018554-21.2023.8.08.0024, não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração.

Revela-se, portanto, que o que a embargante reputa como omissão é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.